Tribunal: STF
Processo: ARE 1524522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELO JUIZ, NA SENTENÇA, DOS PONTOS FIXADOS NO DESPACHO DE SANEAMENTO. DECISÃO QUE NÃO TEM OBRIGATORIEDADE.STJ (RESP N. 1.625.670) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE CUMPRIU O DISPOSTO NO ART. 489 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DO ESTADO À AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS E CONDUTA DESLEAL. PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE CONFIRMAM A TESE AUTORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA E DE QUE A LIMITAÇÃO SEJA DECORRENTE DA EMPRESA CEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, 93, IX e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A presente questão gira em torno da restrição creditícia do CPF do autor Sérgio Aragão Salustino, em decorrência de dívidas da pessoa jurídica Comercial de Limpeza Potiguar Ltda, da qual não é mais sócio desde 2019. [...]



    Nesse sentido, faz-se necessário rememorar que fundamentação simples, pequena, é diferente de ausência de fundamentação. A questão demandada não carecia de maiores digressões, sendo que a sentença analisou as provas de maneira rápida e eficaz, cumprindo o disposto no art. 489 do CPC. [...]



    No mérito, os apelantes alegam que o apelado não compareceu em audiência, não tendo respondido aos pontos controvertidos. Além disso, alega que a conduta estatal omissva foi desleal, razão pela qual pede a condenação em litigância de má-fé.



    Dispõe o art. 80 do CPC: [...]



    Verifica-se que o Estado exerceu seu direito de defesa, apresentando suas alegações, com a devida demonstração probatória.



    Não há que se falar em alteração da verdade dos fatos ou comportamento temerário por parte do ente estatal.



    Ademais, a matéria em questão, repito, independe de prova testemunhal ou de maiores digressões probatória, sendo as alegações apresentadas pelas partes, suficientes para o deslinde da questão.



    Nesse contexto, embora o apelado alegue que o apelante lance consulta referente à Jatobá Comércios, a questão foi devidamente esclarecida, tendo em vista que foi essa a forma de acesso do apelante ao sistema da SEFAZ. Mas, esse ponto não se mostra essencial ao deslinde do feito



    O que resta essencial é saber se houve restrição legítima e se essa restrição foi decorrente da Jatobá Comércios ou da Comercial de Limpeza Potiguar, empresa cuja titularidade o autor afirma ter passado a terceiro.



    Pelo documento juntado à fl. 05 pelo apelante, verifica-se que há um bloqueio em nome dele, em relação à empresa Jatobá Comércio de Higiene Ltda. Ou seja, o bloqueio em relação do nome do autor é inconteste.



    Como bem delineado no julgamento monocrático, não há prova de que a restrição creditícia em nome do autor seria decorrente da empresa Potiguar. Não há prova de que houve a impossibilidade de comprovação de algum negócio, em face da suposta restrição de crédito, bem como se vislumbra provado que a limitação tenha relação com a empresa transferida. Este fato, por si só, já impossibilita a procedência do pedido autoral.



    E mais, o Estado alega a ocorrência refis, em que consta ainda o nome do apelante como sócio da empresa JATOBA COMERCIO DE HIGIENE LTDA (fls. 99/100).



    O apelante juntou comprovantes de solicitação de alteração de cadastro de contribuinte, com status de indeferida (fls. 28/29) e alega que houve alteração na JUCESE. Mas, não provou que a mudança foi devidamente feita com sucesso da SEFAZ.



    Assim, não há qualquer alegação que infirme a decisão tomada pelo Juízo de primeiro grau.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente